Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PROVIMENTO CONSTITUTIVO. ESTADO DA PESSOA. CITAÇÃO. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. A ação de divórcio objetiva um provimento jurisdicional constitutivo que dissolve o casamento, retira os cônjuges do estado de casados e os insere no estado de divorciados, cujo status não pode ser modificado tão somente diante da manifestação de apenas um deles, pois a medida implicaria necessariamente na mudança do estado civil do outro.
2. Ainda que o divórcio possa ser concebido como direito potestativo dos cônjuges, é de rigor que se perfectibilize a ciência do cônjuge demandado mediante regular citação, possibilitando-se, assim, manifestação de vontade para que somente então seja decretado.
3. Pela natureza constitutiva negativa de sua sentença, a ação de divórcio não comporta a antecipação dos efeitos da tutela, como também é incabível o deferimento liminar da tutela de evidência, pois se faz necessária a citação da parte afetada como corolário do devido processo legal.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.